Tribunal: STF
Processo: RE 200854
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-26
Data de publicação: 1999-03-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE INDEFERIU PRETENSÃO DOS CONTRIBUINTES
DE SER-LHES RECONHECIDO O DIREITO DE PAGAR AS CONTAS DE ENERGIA
ELÉTRICA SEM QUE O ICMS INTEGRE A RESPECTIVA BASE DE  CÁLCULO,
COMPENSANDO-SE COM OS VALORES FUTUROS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART.
155, § 2º, I, E § 3º, DA CF/88 E AO ART. 34, § 8º, DO ADCT.
Recurso que se ressente de falta de preqüestionamento.
Súmulas 282 e 356 do STF.
Incidência ademais da Súmula 287 do STF, porquanto não
explicitado pelos recorrentes o dispositivo legal que teria sido
julgado válido em face da Constituição Federal, a possibilitar o
conhecimento do recurso extraordinário com base na alínea c do
permissivo constitucional.
Recurso extraordinário não conhecido.